Tribunal: TJBA
Processo: 8002757-47.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002757-47.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, ITAMAR JOSE FAIM DE FREITAS

APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

Advogado(s)
:
ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por Ivanilde Ferreira da Cruz contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais, condenando a parte ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A controvérsia devolvida ao Tribunal restringe-se à alegação da apelante de que o valor indenizatório fixado seria irrisório, pleiteando sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a função compensatória e pedagógica da indenização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação jurídica entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora destinatária final do serviço, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

4 - O desconto efetuado sobre proventos de natureza alimentar, sem a devida autorização ou existência de vínculo contratual, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC.

5 - A parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência do contrato que legitimaria os descontos, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual correta a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados.

6 - O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o porte econômico das partes, a gravidade da conduta da ré e a natureza do prejuízo experimentado, evitando-se o enriquecimento sem causa.

7 - A jurisprudência do TJBA revela entendimento consolidado no sentido de que indenizações por danos morais em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários, sem contrato firmado, vêm sendo fixadas no patamar de R$ 5.000,00, como forma de compensação à vítima e prevenção de práticas similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
-
A configuração de desconto indevido em benefício previdenciário, sem prova da contratação, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

2 - O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se adequado à gravidade do ilícito e ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

3 - A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e os precedentes jurisprudenciais do tribunal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

-
TJ-BA, Apelação Cível nº 8002100-18.2023.8.05.0146, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 02.09.2024.

- TJ-BA, Apelação Cível nº 8004043-44.2019.8.05.0103, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2024.

- TJ-BA, Apelação Cível nº 8092003-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002757-47.2024.8.05.0138
, originários da Comarca de Jaguaquara, figurando como apelante
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO
e como apelada
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA